Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ALIMENTANDO. LOCAL ONDE EXERCE SUAS ATIVIDADES.

1. O local onde a pessoa exerce sua profissão também deve ser considerado seu domicílio.

2. Demonstrado que a representante legal dos alimentandos, que reside em Valparaíso do Goiás, exerce seu labor no Distrito Federal, mais especificamente, no Guará, deve a ação de alimentos ser remetida a esta circunscrição.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.